Tribunal: STF
Processo: HC 118176
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Habeas corpus. 2. Atentado violento ao pudor com violência presumida. Condenação. 3. Rito ordinário previsto no Código de Processo Penal. Audiência de conciliação para a composição de conflitos. Inaplicabilidade. 4. Nulidade na elaboração de “estudo social”. Inocorrência. 5. Devido processo legal. Indeferimento motivado da produção de provas. Possibilidade. Ofensa à ampla defesa. Inocorrência. 6. Princípio da individualização da pena. Sistema trifásico de aplicação da reprimenda. Observância. 7. Ordem denegada.